Tribunal: TJSP
Processo: 2230000-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA – Previsão de responsabilidade do adquirente pelo pagamento do IPTU desde o lançamento individualizado pela prefeitura - Compromisso de compra e venda de lote – Pedido de tutela de urgência afim de imputar à construtora o pagamento dos tributos em aberto – Ausência dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência ("fumus

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA – Previsão de responsabilidade do adquirente pelo pagamento do IPTU desde o lançamento individualizado pela prefeitura - Compromisso de compra e venda de lote – Pedido de tutela de urgência afim de imputar à construtora o pagamento dos tributos em aberto – Ausência dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência ("fumus boni juris" e "periculum in mora") – Não comprovação da efetiva data de imissão na posse – Ausência de cobrança atual de tributo – Recurso não provido.